Tribunal: TJPA
Processo: 0830015-87.2021.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10361 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0830015-87.2021.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: RAVANNA GABRIELLE CLEMENTE DE JESUS

RECORRIDO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO A DEPENDENTE ATÉ OS 21 ANOS. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. LIMITAÇÃO DA LEI ESTADUAL. VEDAÇÃO DE BENEFÍCIOS DISTINTOS AO REGIME GERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra Decisão Monocrática que confirmou remessa necessária, reconhecendo o direito da agravada, dependente econômica de servidor público falecido, à concessão de pensão por morte até a idade de 21 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve a aplicação de normas estaduais e federais sobre o limite etário para percepção do benefício previdenciário de pensão por morte, considerando:
(i) o princípio do
tempus regit actum
e a legislação vigente na data do óbito;
(ii) a proibição de benefícios previdenciários distintos aos previstos no Regime Geral de Previdência Social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicável ao caso o princípio do
tempus regit actum
, fixando a legislação incidente como aquela vigente à época do óbito (21/03/2006).
4. A Lei Complementar Estadual nº 39/2002, ao limitar o benefício previdenciário a dependentes até os 18 anos, contraria o art. 5º da Lei Federal nº 9.717/1998, que veda benefícios distintos daqueles previstos na Lei nº 8.213/1991.
5. Prevalece o limite etário de 21 anos fixado pela legislação federal, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula nº 340) e jurisprudência dominante.
6. Não há fundamento para afastar a manutenção da Decisão Monocrática, que se encontra alinhada aos parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
:

"É devido o benefício de pensão por morte a dependentes até os 21 anos de idade, nos termos do Regime Geral de Previdência Social, prevalecendo sobre normas estaduais conflitantes, conforme art. 5º da Lei nº 9.717/1998."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 24, §§ 1º e 2º; Lei nº 8.213/1991, art. 16; Lei nº 9.717/1998, art. 5º; LC Estadual nº 39/2002.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 340; AgRg no RMS 49462/MA, Rel. Min. Gurgel de Faria; TJPA, Apelação Cível nº 0100339-48.2015.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo Interno em Apelação Cível,
interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
contra
Remessa Necessária
da sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da
Ação de Cobrança c/c Indenização
, ajuizada por
Ravanna Gabrielle Clemente de Jesus
, em face do
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV.

A peça exordial narra que a parte autora era beneficiária de pensão por morte, em razão do falecimento de seu genitor, senhor José Milton Clemente da Silva, policial militar do Estado do Pará. Relatou que, ao completar 18 (dezoito) anos, em 04 de julho de 2016, teve o pagamento cessado pelo IGEPREV, sob justificativa de que não possuía mais direito ao recebimento do benefício. Requereu, então, a concessão de medida judicial para determinar o restabelecimento do benefício até que completasse 21 (vinte e um) anos de idade, além de indenização por dano material no montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Requereu, também, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com esteio no art. 487, inciso I do CPC, julgo a pretensão autoral P A R C I A L M E N T E PROCEDENTE, resolvendo o feito com resolução de mérito, para CONDENAR O IGEPREV ao pagamento dos valores retroativos da pensão por morte, correspondentes ao dia em que o benefício fora cancelado até a data em que completou a Autora 21 anos de idade, o que deverá observar a prescrição quinquenal e cujo valor total atualizado será apurado em liquidação, aplicando-se juros de mora a partir da citação e correção monetária desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos. Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado m e n s a l m e n t e p a r a f i n s d e c o r r e ç ã o m o n e t á r i a e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/21, devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos. Sem condenação em custas e despesas processuais pelo requerido, uma vez que há isenção legal em favor da Fazenda Pública. CONDENO o IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência parcial, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

Deixo de condenar a parte Autora em honorários advocatícios, em virtude do art. 86, parágrafo único do CPC:”

Não houve a interposição de recursos no prazo legal, conforme certificado no ID nº 15561445.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pela confirmação da Remessa Necessária.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

Em
Decisão Monocrática, houve o conhecimento e a confirmação da remessa necessária, nos termos do voto desta desembargadora relatora.

Contra essa Decisão Monocrática, o
Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará

– IGEPPS,
interpôs
o
presente

recurso

de
Agravo Interno,
afirmando que o Estado possui competência suplementar definida nos §§ 1º e 2° do art. 24 da CF, nesse sentido, aplica-se ao caso o Princípio da especialidade, o qual delimita que em conflitos normativos prevalece a norma especial perante a geral, devendo ser respeitados os critérios de temporalidade e de hierarquia, e que não se deve afastar a vigência da lei estadual no aparente conflito, posto que o Estado agiu dentro de sua competência para definir normas específicas, Assim, em respeito ao tempus regit actum, ficou constatado que deve prevalecer a lei estadual vigente à época do óbito. Desse modo, requereu a procedência do recurso, para reformar a Decisão Monocrática agravada.

O agravado apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de Agravo Interno, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito da agravada à pensão por morte, na condição de beneficiária e dependente econômica do falecido o Sr. José Milton Clemente da Silva, desde a data do óbito de seu genitor até a data em que completou 21 (vinte e um anos) de idade.

Pois bem. A pensão por morte é um benefício previdenciário que consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

No tocante ao regramento a ser observado para a concessão do benefício, cumpre esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum.
Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

Nesse sentido, a Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, diz que: "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado".

Sabendo que o falecimento do ex-segurado se deu em 21/03/2006, conforme certidão de óbito de ID nº 8842276 - Pág. 2, temos que a lei vigente àquela data é a Lei Complementar nº 039/2002, que, em seus arts. 6º, VII e §6º; e ainda 25, dispõem:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

VII - o menor tutelado, desde que comprovadamente resida com o segurado e deste dependa economicamente, não sendo ainda credor de alimentos e nem possua renda para o próprio sustento, inclusive de seus genitores ou decorrente da percepção de outro benefício previdenciário pago pelos cofres públicos;

(...)

§ 6º Para fins de percepção de benefícios previdenciários, observados os requisitos previstos em lei, regulamento ou resolução do Conselho Estadual de Previdência, o enteado e o menor tutelado se equiparam ao filho. (NR LC44/2003)

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º desta Lei Complementar, a contar:

(...)

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;

Desta feita, não há dúvida de que é cabível a concessão do benefício de pensão por morte à parte autora cuja dependência econômica tenha sido comprovada, exatamente o caso da Agravada. Resta-nos verificar se o pagamento do benefício pode ser realizado até os 21 anos de idade.

No caso em apreço, o óbito do segurado ocorreu em 21/03/2006, marco temporal em que se pode verificar um conflito normativo entre a Lei Complementar Estadual n° 39/2002, que instituiu o Regime de Previdência Estadual do Pará, alterada pela LC 44/03, e a Lei Federal 8.213/1991, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social, uma vez que a primeira prevê a cessação do benefício com a maioridade civil, ou seja, 18 (dezoito) anos de idade, e a segunda prevê o pagamento do benefício até 21 (vinte e um) anos de idade.

Necessário, portanto, analisar qual dos normativos é o aplicável ao caso concreto.

Nesse aspecto, importa destacar que a Administração Pública está adstrita ao Princípio da Legalidade, de modo que seus agentes não podem praticar nenhuma conduta fora dos ditames legais. Considerando isso, é necessário mencionar a proibição expressa do art. 5° da Lei Federal nº 9.717/1998, aos Entes Federados em conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência (Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991).
In verbis
:

Art. 5º - Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

Por sua vez, a Lei 8.213/91, que cuida do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, estabelece a idade limite de 21 anos para o filho não emancipado, na condição de dependente do segurado, desde que não inválido.

Art. 16 - São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

Assim, a previsão da Lei Estadual 039/2002 quanto ao limite de idade de 18 (dezoito) anos para o filho beneficiário, não se sustenta, pois em confronto com o ordenamento federal que dispõe regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos dos entes federados.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

PREVIDENCIÁRIO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEI ESTADUAL. LIMITE ETÁRIO. NÃO PREVALÊNCIA. 1. Consoante o entendimento desta Corte, a Lei Federal n. 9. 717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso. 2. Hipótese em que deve prevalecer o limite de 21 anos previsto na Lei n. 8.213/1991, devendo ser afastadas as disposições da Lei Complementar do Estado do Maranhão n. 73/2004 respeitantes ao limite etário para pagamento de pensão por morte. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RMS: 49462 MA 2015/0252450-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 19/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2019)

Da mesma forma é o entendimento deste E. Tribunal:

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. POSSIBILIDADE. TEMA 732 DO STJ. PROIBIÇÃO AOS ENTES FEDERADOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DISTINTOS DA LEI 8213/91. ART. 5º DA LEI 9717/98. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGITT ACTUM. PRECEDENTE DO STF. IDADE LIMITE PARA PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. 21 (VINTE E UM) ANOS. 1. O menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º do ECA. TEMA 732 do STJ, de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC; 2. A Lei Federal nº 9.717/98, em seu art. 5º, proíbe os entes federados de concederem benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, Lei 8.213/91; 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vige o Princípio do tempus regitt actum, o que significa que a legislação aplicável é aquela vigente ao tempo da concessão do benefício; 4. Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará ao completar 21 (vinte e um) anos de idade; 5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, para limitar a percepção do benefício de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e dar parcial provimento, para delimitar a percepção de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 18 de Março de 2019. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APL: 01003394820158140301 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 18/03/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2019)

Desse modo, restou evidenciado que a concessão da pensão por morte deverá se dar até a idade de 21 (vinte e um) anos, cabendo ao IGEPREV realizar a manutenção do pagamento do benefício da pensão à apelada de acordo com a disposição legislativa e entendimento jurisprudencial pertinente ao assunto, conforme determina o Juízo
a quo
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a Decisão Monocrática Agravada, em todos os seus termos.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Desembargadora

Relatora

Belém, 18/02/2025